Tribunal: STF
Processo: ARE 1519940
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS DE DIVERGÊNCIA NOS QUAIS NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O PRESENTE CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.